Tribunal: TJBA
Processo: 8023928-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023928-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DOS REIS

Advogado(s)
:
DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, DANILO ARAGAO SANTOS, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por c
onsumidor
contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada
em face do
BANCO DO BRASIL S.A, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA, BANCO BRADESCO SA , BANCO MASTER S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., 99PAY S.A.
, que indeferiu
a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade desempenhada por duas das agravantes, ainda que formalmente qualificada como associação civil, configura prestação de serviços financeiros remunerados, sujeita à legislação consumerista; e (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, em razão da necessidade de preservar o mínimo existencial e combater o superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços financeiros remunerados, ainda que realizada por associação civil, caracteriza relação de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4. plica-se ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com ênfase na preservação do mínimo existencial do consumidor.

5. O Decreto Estadual nº 17.251/2016, que regulamenta os limites de consignação em folha de servidores públicos estaduais, não afasta a aplicação do CDC, notadamente quanto às medidas protetivas à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

6. A limitação judicial de descontos em 30% da remuneração líquida do consumidor encontra amparo legal e jurisprudencial, visando garantir condições mínimas de subsistência durante a repactuação das dívidas e o curso do processo.

7. A suspensão parcial dos descontos não acarreta prejuízo irreparável às agravadas, que poderão exigir os valores em momento oportuno, caso se comprove a inexistência de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A prestação de serviços financeiros mediante remuneração, ainda que realizada por associação civil, configura relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

- A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor é medida legítima para assegurar o mínimo existencial e prevenir o superendividamento.

- Normas estaduais sobre consignações em folha não afastam a incidência das garantias previstas no CDC, especialmente em situações que comprometem a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, VII, e XI; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023928-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCAS SOUZA DOS REIS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (8).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
A
R
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA